Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a conclusão de que a ação civil pública não é instrumento adequado para pleitos de ressarcimento decorrentes de prejuízos de natureza exclusivamente patrimonial ao erário. O embargante alegou omissão quanto à tese de interpretação ampliativa do acesso ao microssistema da ação civil pública e buscou prequestionamento de dispositivos legais.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão; (ii) se a tese relativa à interpretação ampliativa do microssistema da ação civil pública foi adequadamente enfrentada; (iii) se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
O acórdão enfrentou de forma suficiente a tese relativa à inadequação da ação civil pública para pretensões de natureza patrimonial, por se tratar de interesse meramente econômico, não abrangido pelo microssistema da ACP.
A discordância do embargante em relação à tese jurídica adotada não configura vício sanável por embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, inexistindo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Teses de julgamento: 1. A mera divergência quanto à tese jurídica adotada pelo colegiado não autoriza o manejo de embargos de declaração. 2. A análise suficiente da controvérsia afasta a existência de omissão, ainda que o entendimento adotado seja contrário ao defendido pelas partes. 3. O art. 1.025 do CPC dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, considerando automaticamente incluídos os pontos suscitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 972191, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 05/10/2016, DJe 19/10/2016.